Tribunal: TJES
Processo: 5003616-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003616-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VEGASTONE MINERACAO E COMERCIO DE GANITOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: DORKING BRASIL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VEGASTONE MINERACAO E COMERCIO DE GRANITOS LTDA, FENIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA, ALEXANDER MARIA FABIO GUAGNI DEI MARCOVALDI
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Execução Extrajudicial ajuizada por
DORKING BRASIL LTDA,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o título no qual está fundada a presente execução se trata de uma pretensão de dívida líquida constante em instrumento particular, portanto, conforme preceitua o inciso I, §5º do artigo 206 do código civil, prescreve em 05 (cinco) anos.

Assevera que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional se deu no dia em que foram devidamente notificados pelo agravado, a saber, em 21 de janeiro de 2012. Considerando a data de 21/01/2012 como marco inicial para contagem do prazo prescricional do título exequendo, é certo que, o marco final para a que ocorra a citação válida é 21/01/2017.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão que negou provimento à exceção de pré-executividade, no sentido de que seja reconhecida a prescrição do título executivo extrajudicial sob análise, com a condenação da parte agravada.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 5185455, indeferiu
o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VEGASTONE MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA, FENIX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA, ALEXANDER MARIA FABIO GUAGNI DEI MARCOVALDI
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Execução Extrajudicial ajuizada por
DORKING BRASIL LTDA,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o título no qual está fundada a presente execução se trata de uma pretensão de dívida líquida constante em instrumento particular, portanto, conforme preceitua o inciso I, §5º do artigo 206 do código civil, prescreve em 05 (cinco) anos.

Assevera que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional se deu no dia em que foram devidamente notificados pelo agravado, a saber, em 21 de janeiro de 2012. Considerando a data de 21/01/2012 como marco inicial para contagem do prazo prescricional do título exequendo, é certo que, o marco final para a que ocorra a citação válida é 21/01/2017.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão que negou provimento à exceção de pré-executividade, no sentido de que seja reconhecida a prescrição do título executivo extrajudicial sob análise, com a condenação da parte agravada.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 5185455, indeferiu
o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Em decisão lançada no ID nº 5185455, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete indeferiu
o pedido de antecipação de tutela requerido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

O Título Executivo Extrajudicial que funda a presente execução se trata de Termo de Confissão de dívida celebrado na data de 11 de fevereiro de 2009.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência ou não da prescrição no caso em exame. E adianto que não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Explico.

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade, apresentada por VEGASTONE MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e OUTROS, por meio de seu curador especial, nos autos da Ação de Execução ajuizada por DORKING BRASIL LTDA, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão executiva, bem como a inexigibilidade do título executivo.

Tratando-se de instrumento particular, assinado pelos devedores e duas testemunhas, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil vigente, isto é, de
cinco anos.

E, nos termos do artigo 240, §1º, do CPC “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

In casu,
extraim-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de busca de endereço das executadas, a fim de promover a devida citação, ao passo que, esgotados os meios de busca, foi deferida a citação por Edital.

E, não tendo sido impugnada essa forma de citação, restou configurada a validade da citação editalícia, de forma que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, na interpretação do §1º do art. 240 do CPC.

Aplicável a Súmula n° 106 STJ à hipótese, visto que o recorrente não demonstrou que a demora de citação pode ser atribuída, exclusivamente, ao exequente.

Nesse momento recursal, não restou demonstrado indubitavelmente pelo agravante que a demora não tenha sido causada por fato imputável ao Poder Judiciário, ônus que lhe é imposto.

No caso, o despacho que ordenou a citação por edital foi datado de 17/12/2018, a citação ocorreu em 12/06/2019, ao passo que a presente ação havia sido ajuizada em 15/10/2012.

Outrossim, não restou demonstrada a ausência de diligência pelo exequente na promoção das tentativas de citação, não podendo ser prejudicado pela demora, portanto.

Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que "o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. (...) Dessarte, a propositura da ação constitui
o dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.5.2010, DJe 21.5.2010).

Em razão do exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela requerido, mantendo a decisão ora agravada na íntegra.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No caso em apreço, verifico que diversas diligências foram adotadas na tentativa de localizar os executados, sendo que a citação por edital somente foi deferida após esgotados todos os meios de busca.

Nesses termos, pode-se afirmar que a questão se amolda ao enunciado 106 da Súmula do STJ, que assim orienta:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, na medida em que a parte exequente não deu causa ao atraso na efetivação do ato citatório, não há que se falar em prescrição.

Nesse contexto, não merece reparo a r. decisão que concluiu que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, na interpretação do §1º do art. 240 do CPC.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA – NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da prescrição para ação de execução pela demora na efetivação da citação.

2. O ato citatório foi praticado na vigência do CPC de 1973 e o artigo 219 previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação, desde que promovida no prazo concedido pelo mesmo dispositivo, de modo que a consequência advinda da demora no aperfeiçoamento da relação processual para a parte diz respeito a não interrupção da prescrição.

3. Contudo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

4. Da análise do iter procedimental é possível concluir que o exequente não se manteve inerte, pois atendeu a todos os comandos judiciais, buscando a localização da parte executada. Não houve a desídia da parte autora, mas efetiva dificuldade na localização do endereço do devedor.

5. A demora na citação da parte executada/demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição. 6. Recurso conhecido e provid
o. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 10/Nov/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002662-48.2013.8.08.0012. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
VEGASTONE MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA, FENIX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA, ALEXANDER MARIA FABIO GUAGNI DEI MARCOVALDI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)

Eminentes Pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VEGASTONE MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA.

em face da decisão

proferida pelo MM Juiz de direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
DORKING BRASIL LTDA.
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Em seu voto de relatoria, a
Eminente Desembargador
a Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
negou provimento ao recurso para manter a decisão que afastou a prescrição, sustentando, em síntese, que a parte exequente não deu causa ao atraso na efetivação do ato citatório.

Pedi vista para melhor analisar a matéria e, após cotejar os argumentos expendidos, adianto que alcancei conclusão diversa.

A demanda executiva foi ajuizada na data de 11/10/2012, tendo a exequente retirado a carta precatória para citação no dia 30/11/12.

A diligência, contudo, não foi cumprida em razão do não recolhimento das despesas processuais.

Requerida a expedição de nova carta, a autora recolheu os emolumentos a menor e, não obstante a intimação para complementação, apenas pleiteou a juntada da primeira guia quitada.

Como consequência, houve nova devolução da deprecata sem cumprimento.

Pleiteada, então, a expedição da terceira precatória na data de 18/10/2016 que, contudo, não foi corretamente instruída, faltando a juntada da procuração.

Apenas com a complementação da documentação é que restou certificada a não localização dos executados.

E, intimados os advogados dos exequentes para ciência (05/10/2017), não apresentaram manifestação, sendo necessária a intimação pessoal da agravada para impulsionar o feito, oportunidade em que requereu a intimação por edital (06/03/2018).

Sob tais premissas, não há como deixar de imputar à exequente o ônus pela citação tardia, porquanto as diligências deprecadas deixaram de ser tempestivamente cumpridas em razão da sua desídia.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015)
; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018)"(AgInt no AREsp n. 1.731.734/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Neste caso, incontroverso que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal e, como pontuado pela Relatora, considerada a data de 21/01/2012 como marco inicial, certo é que a citação válida deveria ser realizada até 21/01/2017, o que não ocorreu.

Portanto, não cumprindo a exequente as diligências necessárias à citação em tempo hábil, não há falar em efeito interruptivo da prescrição (art. 240 do CPC).

É o entendimento, também, deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO. DEMORA PARA CONCRETIZAR A CITAÇÃO POR EDITAL
. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO POR EDITAL ANULADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da demanda, todavia, a produção de tal efeito (interruptivo da prescrição) exige que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências para viabilizar a citação. 2. A citação só produz o efeito interruptivo da prescrição se o ato processual for concretizado antes da consolidação do prazo prescricional, ou seja, se a citação não foi aperfeiçoada por desídia do exequente e transcorreu o prazo que dispunha para exercício da sua pretensão, não há que se falar em interrupção.

3. É fato incontroverso que houve a declaração de nulidade da citação por edital, de forma que tal ato processual, uma vez anulado, não poderia ser considerado apto a produzir o efeito de interrupção da prescrição. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS). 6. Recurso provido. Execução extinta.

Feitas tais considerações,
DIVIRJO
para dar provimento ao recurso e, em consequência,
EXTINGU
IR
A EXECUÇÃO
ante o reconhecimento da prescrição.

Deixo de imputar à exequente os ônus sucumbenciais, na forma do art. 921, §5º, do CPC, e o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. SÚMULA Nº 283/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.

(...)

4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que, quanto ao princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente que frustrado em direito de crédito, em razão da prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer a dívida líquida e certa.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023).

É como voto.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O Título Executivo Extrajudicial que funda a presente execução se trata de Termo de Confissão de dívida celebrado na data de 11 de fevereiro de 2009.

2)
Tratando-se de instrumento particular, assinado pelos devedores e duas testemunhas, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil vigente, isto é, de cinco anos.

3)
Nos termos do artigo 240, §1º, do CPC “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

4)
No caso em apreço, verifico que diversas diligências foram adotadas na tentativa de localizar os executados, sendo que a citação por edital somente foi deferida após esgotados todos os meios de busca.

5)
A questão se amolda ao enunciado 106 da Súmula do STJ, que assim orienta: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

6)
Portanto, na medida em que a parte exequente não deu causa ao atraso na efetivação do ato citatório, não há que se falar em prescrição.

7)
Nesse contexto, não merece reparo a r. decisão que concluiu que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, na interpretação do §1º do art. 240 do CPC.

8)
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhe provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.